Tribunal: TJES
Processo: 5003345-12.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003345-12.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RESERVA & RESIDENCIA DUKLA SPE LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMOLUMENTOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. RETIFICAÇÃO DE METRAGEM DE IMÓVEL. CLASSIFICAÇÃO COMO "COM VALOR DECLARADO". COBRANÇA. LEGALIDADE. PROVIMENTO Nº 25/2023 DA CGJ/ES. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por RESERVA & RESIDENCIA DUKLA SPE LTDA contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, na qual a parte autora pleiteava a restituição do valor de R$ 5.539,91 pago a título de emolumentos por retificação de metragem de imóvel. Sustentou que a cobrança seria indevida por ausência de previsão legal e por caracterizar enriquecimento sem causa da serventia extrajudicial. A sentença recorrida reconheceu a legalidade da exigência, com base na Lei Estadual nº 4.847/1993 e na natureza tributária dos emolumentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança de emolumentos para a retificação de metragem de imóvel é legítima e respaldada pela legislação vigente; (ii) determinar se o Provimento nº 25/2023 da CGJ/ES deve ser aplicado retroativamente ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os emolumentos notariais e registrais possuem natureza tributária de taxa, conforme o art. 145, II, da Constituição Federal, sendo exigíveis para a prestação de serviço público específico.

4. A Lei Estadual nº 4.847/1993 prevê a incidência de emolumentos sobre atos registrais que impliquem impacto econômico, salvo erro imputável ao cartório, hipótese não verificada nos autos.

5. O Provimento nº 25/2023 da CGJ/ES, publicado posteriormente aos fatos discutidos, não pode ser aplicado retroativamente, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

6. A exigência de pagamento de emolumentos não configura enriquecimento sem causa, pois trata-se de contraprestação por serviço público, sendo os valores arrecadados destinados a fundos públicos, conforme entendimento consolidado do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os emolumentos notariais e registrais possuem natureza de taxa e são devidos para atos que impliquem impacto econômico, salvo erro imputável ao cartório.

2. A retificação de metragem de imóvel pode ser classificada como ato "com valor declarado", sujeitando-se à cobrança de emolumentos.

3. O Provimento nº 25/2023 da CGJ/ES não tem aplicabilidade retroativa, nos termos do art. 6º da LINDB.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II; Lei Estadual nº 4.847/1993, art. 4º; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 1.378-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 30.11.1995.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
RESERVA & RESIDENCIA DUKLA SPE LTD
com vistas ao reexame de sentença de lavra do d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – ES, que julgou improcedente a ação ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, na qual a parte autora postulava a restituição do valor de R$ 5.539,91, pago a título de emolumentos por retificação de metragem de imóvel, sob a alegação de que a cobrança não teria amparo legal.

Em sua razões recursais,
RESERVA & RESIDENCIA DUKLA SPE LTDA
aduz, em suma, que:
(i)
a cobrança dos emolumentos seria indevida e abusiva, pois a retificação de metragem não possui conteúdo econômico que justifique a exigência;
(ii)
a sentença não apontou fundamento legal específico para a cobrança, em violação ao art. 489, §1º, II, do CPC;
(iii)
o Provimento nº 25/2023 da CGJ/ES teria apenas ratificado a inexistência de valor declarado para atos de retificação, devendo ser aplicado ao caso;
(iv)
a exigência de pagamento ensejaria enriquecimento sem causa da serventia extrajudicial, devendo ser revista pelo Poder Judiciário;

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença, com a devolução do valor cobrado e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 12606925, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
RESERVA & RESIDENCIA DUKLA SPE LTD
com vistas ao reexame de sentença de lavra do d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – ES, que julgou improcedente a ação ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, na qual a parte autora postulava a restituição do valor de R$ 5.539,91, pago a título de emolumentos por retificação de metragem de imóvel, sob a alegação de que a cobrança não teria amparo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A parte autora ajuizou a presente demanda alegando que, em 19/04/2022, protocolou, no Cartório do Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona de Vitória/ES, um requerimento de retificação de metragem do imóvel registrado na matrícula nº 55537, atribuindo-lhe a categoria de "SEM VALOR DECLARADO". No entanto, o requerimento foi recebido e processado como "COM VALOR DECLARADO", sendo exigido o pagamento de R$ 5.539,9 para a realização do serviço.

Em sua petição inicial, a requerente sustentou que: (i) a cobrança não possuía base legal, uma vez que não há imposição normativa para que o ato de retificação de metragem possua valor declarado; (ii) a exigência de pagamento seria abusiva e caracterizaria enriquecimento sem causa da serventia extrajudicial; (iii) faria jus à restituição integral do valor indevidamente pago, devidamente corrigido e acrescido de juros legais.

Citada, a parte ré, Estado do Espírito Santo, apresentou contestação, argumentando que a cobrança dos emolumentos é legítima e respaldada pela Lei Estadual nº 4.847/1993, que regula a cobrança de emolumentos para atos registrais e notariais, e que a retificação de metragem do imóvel possui impacto econômico direto, ensejando valorização patrimonial do bem.

A sentença recorrida, lançada ao id 12606921, concluiu pela legalidade da cobrança dos emolumentos, fundamentando-se nos seguintes pontos:(i) a retificação de área do imóvel possui impacto econômico e enseja valorização patrimonial;(ii) os emolumentos têm natureza de taxa vinculada à prestação de serviço público específico, nos termos do art. 145, II, da Constituição Federal;(iii) a Lei Estadual nº 4.847/1993 estabelece que a cobrança é devida salvo erro imputável ao cartório, hipótese não verificada nos autos;(iv) o Provimento nº 25/2023 da CGJ/ES, invocado pela parte autora, não teria aplicabilidade ao caso por ser posterior aos fatos narrados nos autos.Dessa forma, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte apelante,
RESERVA & RESIDENCIA DUKLA SPE LTDA,
aduz, em suma, que:
(i)
a cobrança dos emolumentos seria indevida e abusiva, pois a retificação de metragem não possui conteúdo econômico que justifique a exigência;
(ii)
a sentença não apontou fundamento legal específico para a cobrança, em violação ao art. 489, §1º, II, do CPC;
(iii)
o Provimento nº 25/2023 da CGJ/ES teria apenas ratificado a inexistência de valor declarado para atos de retificação, devendo ser aplicado ao caso;
(iv)
a exigência de pagamento ensejaria enriquecimento sem causa da serventia extrajudicial, devendo ser revista pelo Poder Judiciário;

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença, com a devolução do valor cobrado e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 12606925, pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando, em síntese:(i) que a retificação de área possui natureza econômica, razão pela qual a cobrança de emolumentos é legal e encontra respaldo na Lei Estadual nº 4.847/1993 e na jurisprudência do STF;(ii) que os emolumentos possuem natureza tributária de taxa e são exigíveis para a prestação do serviço notarial e registral;(iii) que o Provimento nº 25/2023 não teria efeitos retroativos, sendo inaplicável ao caso concreto;(iv) que não há que se falar em enriquecimento sem causa, pois os emolumentos foram cobrados conforme a legislação vigente.

Pois bem.

A parte apelante sustenta que a retificação de metragem do imóvel não possui conteúdo econômico que justifique a cobrança de emolumentos, alegando que tal ato deveria ser classificado como "sem valor declarado" e, portanto, isento da exação. Aduz, ainda, que a sentença recorrida não apontou expressamente o fundamento legal da cobrança, violando o disposto no art. 489, §1º, II, do CPC, e que o Provimento nº 25/2023 da CGJ/ES teria apenas ratificado a inexistência de cobrança para atos de retificação perimetral, devendo ser aplicado ao caso concreto. Alega, por fim, que a exigência de pagamento configura enriquecimento sem causa da serventia extrajudicial.

Pois bem. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido da parte autora, com fundamento na constitucionalidade e legalidade da cobrança, nos termos do art. 145, II, da Constituição Federal, que reconhece os emolumentos como taxa, sendo estes exigíveis para a prestação de serviço público específico.

Ademais, a Lei Estadual nº 4.847/1993, que rege a matéria no âmbito do Estado do Espírito Santo, expressamente determina a incidência de emolumentos para atos registrais e notariais que possuam impacto econômico, salvo em casos de erro imputável à serventia.

No caso em exame, não há qualquer elemento nos autos que indique erro do delegatário, razão pela qual
não se aplica
a vedação prevista no art. 4º da referida lei, que dispõe: "É vedada a cobrança de custas e emolumentos por atos retificatórios ou renovados, em razão de erro imputável ao serventuário."

No que se refere ao Provimento nº 25/2023 da CGJ/ES, cumpre destacar que tal normativo não existia ao tempo dos fatos discutidos nos autos, tendo sido publicado apenas em 13/12/2023. Referido provimento incluiu o §14 no art. 486 do Código de Normas, estabelecendo que a retificação de medida perimetral consiste em ato sem valor declarado. No entanto, por ter sido editado posteriormente aos eventos que originaram a presente demanda, não pode ser aplicado retroativamente, conforme dispõe o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que expressamente veda a retroatividade de normas administrativas. Portanto, sua incidência na hipótese dos autos não é possível.

Por fim, quanto ao argumento de enriquecimento sem causa, é pacífico o entendimento de que a cobrança de emolumentos notariais e registrais não se configura como forma de enriquecimento ilícito, mas sim como contraprestação por serviços públicos específicos:

A jurisprudência do STF firmou orientação no sentido de que as custas judiciais e os emolumentos concernentes aos serviços notariais e registrais possuem natureza tributária, qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços públicos, sujeitando-se, em consequência, quer no que concerne à sua instituição e majoração, quer no que se refere à sua exigibilidade, ao regime jurídico-constitucional pertinente a essa especial modalidade de tributo vinculado, notadamente aos princípios fundamentais que proclamam, dentre outras, as garantias essenciais (a) da reserva de competência impositiva, (b) da legalidade, (c) da isonomia e (d) da anterioridade. (ADI 1.378-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 30-11-1995, Plenário, DJ de 30-5-1997.)

Outrossim, parte dos valores arrecadados é destinada a fundos públicos, incluindo o Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral do Estado e a Defensoria Pública, o que reforça a legalidade da exação.

Por todo o exposto, concluo que a cobrança dos emolumentos impugnada pela parte apelante está em estrita conformidade com a legislação vigente, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade na exigência da serventia extrajudicial.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
RESERVA & RESIDENCIA DUKLA SPE LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária devida pela parte requerente, ora apelante, para o patamar de 15% (quinze por cento sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar